Tribunal: TJPA
Processo: 0016084-02.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016084-02.2011.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUANI MAUES PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO PARÁ QUE NÃO FIGURAVA COMO PARTE NO PROCESSO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva. A ADEPARÁ é Autarquia Estadual que goza de personalidade jurídica própria e, o cotejo probatório demonstra que foi a parte responsável pela contratação da apelada, portanto, é a única parte legítima para responder a condenação imposta em sentença.

2.

Apelação conhecida e provida, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, determinando o retorno dos autos à origem, para que o magistrado de piso conceda prazo a autora para corrigir o polo passivo da demanda, para incluir a ADEPARÁ no feito.

3.

Recurso de Apelação conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco

dias do mês de abril

do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém,

05 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:595.0pt 842.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2° Vara da Fazenda da Capital, que nos autos da Ação Ordinária, julgou parcialmente procedente os pedidos.

Consta nos autos que a autora, ora apelada, foi contratada para exercer função de auxiliar administrativa em julho de 2002, ocorrendo a rescisão em 30/04/2003.

Em 01/05/2003 foi contratada novamente, sob a égide de contrato por prazo determinado, laborando até 29/01/2010, sendo que, durante o período laborado e por ocasião da rescisão contratual, não foram reconhecidos seus direitos. Requereu, portanto, o pagamento do FGTS de todo período trabalhado e multa de 40%, aviso prévio, 13º salário, gratificação de interiorização mais juros e correção monetária.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) II. Dispositivo
Julgo, pois, parcialmente procedente o pedido e condeno os Réus a pagar ao Autor os valores relativos às contribuições para o FGTS referentes a todo o período trabalhado. Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, estes a partir da da citação (art. 405, CC), nos termos do art. 1º - F, da Lei nº 9.494/97 (STF-Rel 19240 AgR/RS), a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STJ – AgRg no REsp. nº 469.623 – MS); e, a partir de 20.09.2017, correção monetária pelo IPCA –E (STF – RE nº 870.947/SE), que dou por EXTINTO O PROCESSO, tendo por improcedentes multa de 40% sobre FGTS, Aviso Prévio e Interiorização, sobre os meses trabalhados citados na inicial.
Custas pelo Réu, isento na forma da lei.
Condeno o Réus a pagar os honorários advocatícios do representante legal da Autora, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3°, I e II, do CPC.
Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §4º, II, do CPC).”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (id n° 28448921).

Em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela sua ilegitimidade passiva, por alegar que a competência seria da ADEPARÁ, por possuir personalidade jurídica própria.

Pleiteia pela aplicação da prescrição quinquenal, para que todas as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação sejam consideradas prescritas.

Na sequência, aponta sobre a incompatibilidade do FGTS com a precariedade da contratação temporária.

Apresenta comentários sobre a discricionariedade do ato administrativo de exoneração do servidor temporário.

Alega que mesmo que seja definido a favor do pagamento do FGTS, não é possível a condenação do pagamento da multa de 40%.
Com relação aos consectários legais, afirma que o mais acertado seria aguardar o julgamento dos embargos de declaração referente ao julgado do Tema 810, pendente de julgamento para que o STF se manifeste acerca de controvérsia.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedente a inicial.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id n° 2848922, pág. 1/5).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Preliminar de Ilegitimidade passiva

Em sede de preliminar, o Estado do Pará suscita a sua ilegitimidade passiva.

Analisando os autos, verifica-se que a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ, de fato, é a única parte legítima para integrar a presente lide, vez que goza de personalidade jurídica própria, bem como, foi a parte responsável pela contratação do Apelado.

Verifica-se que houve erro da apelada ter ajuizado a ação em face do Estado do Pará, haja vista que a ADEPARÁ, na qualidade de autarquia, possui parcela do poder estatal, dotado de personalidade jurídica, autonomia técnica, administrativa e financeira, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Produção, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 6.482/02:

Art. 1º Fica criada a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ, entidade de Direito Público, constituída sob a forma de autarquia, com autonomia técnica, administrativa e financeira, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Produção, com sede e fórum nesta capital e jurisdição em todo o Estado do Pará e prazo de duração indeterminado, tendo por finalidade executar a política de Defesa Agropecuária.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

DECISÃO MONOCRÁTICA SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARE Nº 709.212/DF (TEMA 608). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 765.320/MG (TEMA 916). MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE ESTADUAL E NO STF. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RE nº 870.974 (Tema 810) e REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) Ab initio mostra-se evidente a ilegitimidade passiva do Estado do Pará (Adm. Direta), posto que a apelante prestou serviço para autarquia apelada (Adm. Indireta). (...) Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso V, alínea ¿b¿, do CPC/2015, conheço e dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau julgando parcialmente procedente o pedido inicial, com isso reconhecer o direito ao FGTS, todavia, respeitada a prescrição quinquenal (art. 7º, inciso XXIX, da CF/88), ratificando a ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Os juros de mora e a correção monetária incidirão conforme as decisões paradigmáticas proferida pelo STF (RE nº 870.974 - Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG - Tema 905). Em razão da sucumbência condeno a apelada (ADEPARÁ) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (TJPA, 2018.03109950-57, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-07). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORAS TEMPORÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA DE 40% (QUARENTA POR CENTO). PRECEDENTES DO STF. TEMA 191/STF. EXCLUSÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 608/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Tratam os autos do reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidora temporária cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público. II- O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. III – Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. IV - São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo assim, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento e FGTS, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República. V- Patente o direito das recorridas de perceber os valores relativos ao FGTS. Todavia, a multa referente aos 40% (quarenta por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, nem por culpa recíproca, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais. VI- Deve-se aplicar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) julgado em 13/11/2014, para aferição da prescrição retroativa; VII- Quanto aos juros e correção monetária incidentes na condenação, há de considerar os recursos paradigmas (RE 709.212/DF - TEMA 608), RE 870.957/SE (Tema 810 STF) e RESP 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ), que tratam a respeito dos juros de mora e correção monetária aplicados nas condenações impostas à fazenda pública, bem como em observância a data da condenação judicial no caso concreto, a correção monetária ocorrerá pelo IPCA-E, quanto ao juros de mora, deverá prosperar os índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança. VIII – Levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com base no §8º do art. 85 do CPC, conforme entendimento desta Egrégia Turma. IX- Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela FASEPA e nego provimento, nos termos da fundamentação. X – Em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente reformada.
(...) A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA arguiu sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, alegando que a titularidade da obrigação de autorização para pagamento fora do sistema de folha dos servidores é da Secretaria de Estado de Administração. Todavia, é pertinente deixar claro que a Fundação apelante, responsável pela contratação da autora, ora apelada, detém personalidade jurídica própria e autonomia financeira, de modo que possui capacidade para figurar como parte na demanda.
(TJPA, 2587511, 2587511, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-12-17). (grifo nosso).

A ADEPARÁ, criada por lei, possui autonomia administrativa e financeira e, por ter patrimônio próprio, é dotada de personalidade jurídica para responder judicialmente por seus débitos, descabendo, assim, a presença do ESTADO no polo passivo da demanda, pelo que acolho a preliminar para excluir o Estado do polo passivo da lide.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO APELO E DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, determinando o retorno dos autos à origem, para que o magistrado de piso conceda prazo a autora para corrigir o polo passivo da demanda, para incluir a ADEPARÁ no feito.

É como voto.

Belém, 05 de abril de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

Belém, 19/04/2021